Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726513-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO VIEIRA AGRAVADO: MARIA LENY SOUSA OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diante da certidão de ID 51268992, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator